Tribunal: TCU
Processo: 001.602/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2518/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 001.602/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Lopes Esteves (XXX.343.817-XX); Adriana Sirley Ramos Laurito (XXX.533.636-XX); Ana Luiza Carvalho Figueredo Pereira (XXX.887.434-XX); Bianca Aparecida da Silva (XXX.005.126-XX); Flavio do Nascimento (XXX.130.336-XX); Jaciele Ferraz Costa (XXX.432.287-XX); Juan Afonso Carlos Santana de Araujo (XXX.227.664-XX); Raissa Gabriela Vieira da Camara Barros (XXX.674.324-XX); Sonia Darci Melo da Cruz (XXX.387.204-XX); Tullio Novaes Silva (XXX.591.666-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.